Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL.

1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar que não é capaz de suprir as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família.

3. Deu-se provimento ao recurso.